Tribunal: TCU
Processo: 030.895/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3055/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pela Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, de modo a prorrogar (i) por 15 dias o prazo para o cumprimento das determinações dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1355/2023-TCU-Primeira Câmara , e (ii) por 30 dias o prazo para o cumprimento da determinação do item 1.7.3 do mesmo acórdão, a contar do término do prazo anterior, e em dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.895/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria da Paz Moreira de Sousa Carneiro (XXX.305.437-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há